Tribunal: STF
Processo: ADI 7063
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO DO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS PROCESSUAIS. TAXA JUDICIÁRIA. LEI 9.507/2021 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL 3.350/1999 E DECRETO LEI 05/1975. SANÇÃO PROCESSUAL. INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. CORRELAÇÃO ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DO SERVIÇO PRESTADO. LITIGÂNCIA ABUSIVA E CONTUMAZ. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DO NÃO CONFISCO E DA RESERVA LEGAL TRIBUTÁRIA. ACESSO À JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL.



    1. As custas processuais constituem receita tributária da espécie taxa e por esta razão seus valores devem manter relação com os custos dos serviços judiciais prestados. 



    2. Os arts. 15-A e 15-B, caput, constituem invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito processual (Art. 22, I, CF), pois instituíram sanções processuais diversas da legislação federal para litigantes que abusem do seu direito à prestação jurisdicional e um procedimento novo para requisição do benefício de gratuidade de justiça.



    3. Não incorre em inconstitucionalidade a legislação estadual que acresce a alíquota máxima das custas judiciais às causas de maior vulto econômico e provavelmente grande complexidade técnica.



    4. Os Arts. 15-F, 15-G, 15-H e 15-I, da Lei 3.350/1999; e 135-D, 135-E, 135-F, 135-G e 135-H, do Decreto Lei 05/1975, ferem a constituição, pois o critério adotado para contagem em dobro não é o serviço prestado, e sim a qualidade do usuário do serviço, havendo violação ao art. 145, II, da CRFB.



    5. O Art. 33-A da Lei 3.350/99 respeita o parâmetro jurisprudencial ao fixar multa de 100% para litigantes que deixarem de pagar as custas processuais, não violando o princípio do não confisco.



    6. Não foi delegada ao TJRJ a função de estabelecer o valor das custas e das taxas judiciárias, apenas lhe foi atribuída a tarefa de fixar critérios para a classificação das causas de grande vulto econômico e alta complexidade, o que permitirá aos litigantes e advogados saberem quando serão devidas custas em dobro, não havendo violação à legalidade tributária.



    7. O reajuste das custas e taxas realizado pela Lei 9.507/21 foi necessário e proporcional para corrigir o descompasso entre os valores cobrados pelo TJRJ e os gastos com os serviços prestados, e entre os valores cobrados por ele e os demais tribunais de justiça do país.



    8. Não é necessário que a inconformidade existente entre o Art. 113, parágrafo único, “g”, do Decreto Lei 05/1975, e o Art. 54 da Lei Federal 9.099/1995, seja sanada por meio da declaração de inconstitucionalidade da norma estadual, aplicando-se o princípio da especialidade. Não há qualquer referência a Lei dos Juizados Especiais.



     9. Pedido julgado parcialmente procedente, a fim de declarar a inconstitucionalidade dos Arts. 15-A; 15-B, caput; 15-F a 15-I, da Lei 3.350/99 e 135-D a 135-H, do Decreto Lei 05/75, do Estado do Rio de Janeiro, acrescidos respectivamente pelos Arts. 1º e 2º, da Lei 9.507/2021, do Estado do Rio de Janeiro.